Tribunal: TJDFT
Processo: 0725043-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725043-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWALDO LOURENCO SILVA AGRAVADO: INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante consistente em determinar a suspensão dos descontos a título de penhora efetuados nos seus proventos de aposentadoria. O agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Informa ser pessoa humilde e com dificuldades financeiras, razão pela qual não possui condições para custear o processo sem dilapidar o sustento pessoal e de sua família. Relata que sua única renda é proveniente de seus proventos de aposentadoria e é responsável por arcar com todas as despesas de sua subsistência e de sua família. Afirma que a gratuidade de justiça deve ser concedida a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, bem como ressalta que a lei não exige que seja atestada a miserabilidade do requerente. Informa receber provento líquido no valor de R$ 1.452,18 e que o referido valor não lhe permite arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Relata que o pedido de suspensão dos descontos efetuados nos seus proventos de aposentadoria não foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, ao argumento de que o crédito exequendo possui natureza alimentar, bem como em razão de a matéria já ter sido objeto de recurso. Afirma que que a matéria discutida nos autos não pode ser abarcada pela preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Alega que a penhora realizada em seus proventos de aposentadoria não preserva verba capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que os proventos de aposentadoria possuem caráter alimentar e não são passíveis de qualquer meio de restrição, sob pena de violação ao disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Informa que a penhora realizada mensalmente em seu desfavor perfaz a quantia de R$ 2.576,03, ultrapassando mais de 50% (cinquenta por cento) de seus proventos líquidos. Argumenta que, apesar da mitigação constante do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil, a penhora na forma em que vem sendo realizada não preserva verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ressalta que o débito não possui natureza alimentar que, apesar de os terceiros interessados terem ingressado nos autos em razão de penhora no rosto dos autos decorrentes dos autos n. 0027341-75.2013.8.07.0001, não há interferência com a natureza do crédito envolvendo o agravante e a Bolsa de Negócios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de suspensão da penhora parcial realizada nos seus proventos de aposentadoria. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou a petição de ID 18206890. Esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 18255119), oportunidade em que intimou o agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Houve a oposição de embargos de declaração contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 18466733) e, após a apresentação de resposta aos embargos de declaração (ID 18846593), esta Relatoria negou provimento aos embargos de declaração (ID 18951348). O agravante apresentou petição informando o pagamento do preparo recursal (ID 19755902). Após ser intimado por esta Relatoria para se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por deserção (ID 19811787), o agravante apresentou petição defendendo a tese de que o pagamento do preparo foi realizado dentro do prazo. Subsidiariamente, pediu a aplicação do disposto no art. 1.007, §§4o, 6o e 7o do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. No ato de interposição do agravo de instrumento, o agravante pediu a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Oportunizada a comprovação da hipossuficiência econômica, essa não se deu de forma satisfatória, razão pela qual esta Relatoria indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou a intimação do agravante para efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante interpôs embargos de declaração contra essa decisão, os quais foram desprovidos por esta Relatoria. A decisão proferida nos embargos de declaração foi publicada em 31.08.2020 e, considerando a ciência da referida decisão em 01.09.2020, o prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação do pagamento do preparo recursal se encerrou em 08.09.2020. O pagamento do preparo recursal somente ocorreu em 17.09.2020, mesma data que houve a juntada aos autos do documento de comprovação do pagamento do preparo. Resta patente que a comprovação do pagamento ocorreu de forma extemporânea, razão pela qual deve ser reconhecida a deserção e, consequentemente, o recurso não pode ser conhecido. Ao contrário do que defende o agravante, o prazo para pagamento do preparo não tem início após o transcurso do prazo para a interposição de recurso contra a decisão que julgou os embargos de declaração. É importante ressaltar que não houve a interposição de recurso atribuído de efeito suspensivo contra a decisão que julgou os embargos de declaração e que, via de regra, as decisões possuem eficácia imediata[1], razão pela qual cabia ao agravante recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias. Em pesem as alegações do agravante, não se mostra possível a aplicação do disposto no art. 1.007, §§4o Código de Processo Civil, uma vez que o agravante já havido sido intimado para efetuar o pagamento do preparo recursal por ocasião da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Diante da ausência de comprovação de justo impedimento também não há que se falar na aplicação do disposto no art. 1.007, §6o, do Código de Processo Civil. Também não merece prosperar o pedido de aplicação do disposto no art. 1.007, §7o do Código de Processo Civil, uma vez que não houve a ocorrência de equívoco no preenchimento da guia de custas. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.